Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1001728-47.2021.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Agravado: FABIO MARTINS JUNQUEIRA E OUTROS
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública no 1000057-18.2021.8.11.0055, movida em desfavor de FABIO MARTINS JUNQUEIRA E OUTROS, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a indisponibilidade de bens do ex-Secretário Municipal de Saúde, Sr. Itamar Martins Bonfim, Global Service Eireli – ME, Denildo Ribeiro da Foseca, Compacta Service Eireli – ME, Gilmar Gonçalves da Silva, MWV Transportes e Construções Ltda., Valdeci Santos de Oliveira, 2MM Construtora e Transportes Ltda., Moacir Ventura, Bom Sucesso Administradora de Serviços Ltda-ME, Lincoln Sebastiao Feliciano dos Santos, Cruzeiro Engenharia e Construtora Ltda – ME e Carlos Augusto Sampaio.
O Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens com relação ao ex-Prefeito Municipal, Sr. Fabio Martins Junqueira, à Pregoeira, Sra. Tatiana Ávila Grigoletti e ao Engenheiro, Ronaldo Pereira Diniz.
Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor de Fabio Martins Junqueira e Outros, ao fundamento de que, as empresas Global Service, Compacta Service, MWV Transportes e Construção e 2MM Construtora e Transportes, possuem sócios em comum, vínculos empregatícios e familiares, e que estas concorreram para se beneficiarem mutuamente no Pregão Presencial no 014/DL/2015, violando o caráter competitivo da licitação, impedindo que outras empresas apresentassem propostas mais vantajosas.
Assevera que, o ex-Prefeito Municipal, o servidor público responsável pela elaboração de planilhas, bem como a pregoeira, em conjunto com o Secretário de Saúde, contribuíram para que as mencionadas empresas lograssem êxito no intuito de fraude, bem como ao prejuízo ao erário.
Afirma que, por ato imputado ao engenheiro da Prefeitura Municipal, não houve por parte da Administração, pesquisa de preço de mercado de forma ampla, o que implicou em restrição à competitividade do certame.
Argumenta que, o item 4.4, alínea “b” do Edital, vedava a participação de empresa cujos sócios pertençam simultaneamente a mais de uma empresa licitante.
Alega que, os Réus, de forma dolosa e premeditada, incorreram em conduta ímproba, mediante a realização de processo licitatório de forma forjada, face ao direcionamento do certame, acoimado por vícios insanáveis.
Aduz que, ao Chefe do Executivo Municipal, incumbia agir com diligência impecável no tratamento do procedimento licitatório, entretanto, este homologou o resultado do certame e autorizou a celebração de termo aditivo e pagamentos às empresas que atuaram em conluio.
Defende que, o servidor público Ronaldo Pereira Diniz Neto fora responsável pela elaboração de planilhas de composição de preços, ato este praticado de forma genérica e sem a demonstração de comparativos de valores praticados no mercado.
Verbera que, a pregoeira, Sra. Tatiana Avila Grigoletti, deixou de observar os princípios da Administração Pública, tais como a legalidade, a moralidade e a eficiência na condução do procedimento licitatório, uma vez que, permitiu que empresas cujos sócios pertenciam simultaneamente a mais de uma empresa licitante, participassem do certame.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, decretando-se a indisponibilidade de bens em desfavor dos Agravados, na ordem de sete milhões e quinhentos mil reais.
É o relatório.
Decido.
No caso concreto, não obstante os argumentos vertidos pelo Parquet, verifica-se que, a questão concernente à qualificação/capacitação técnica dos Agravados, trata-se de inovação recursal ou subsidiados em elementos não apreciados pelo Juízo de 1o Grau, uma vez que, não constam da petição inicial.
Destarte, acolher o pedido de antecipação de tutela com base nestes novos fundamentos, implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que não se admite.
Assim, o vertente recurso se restringe a analisar os elementos coligidos junto à petição inicial e a decisão agravada.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:
“Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(...) Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.
A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o, do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.
Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade.
Contudo, inobstante se reconheça a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, não há como se aferir nesta quadra processual, o efetivo prejuízo ao erário, não se tendo notícia acerca de recebimento de vantagem indevida pelos Agravados.
Assim, a pretensão de decreto de indisponibilidade de bens, in initio litis, no valor de sete milhões e quinhentos mil reais, representaria medida desproporcional.
No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e eventual proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Registre-se que, tal entendimento não se trata de condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, sem onerar de forma excessiva e desnecessária aos Réus.
Não obstante indícios veementes acerca da existência de liames familiares, financeiros e de possível relação de trabalho entre sócios das empresas que, com alto grau de probabilidade, atuaram em conluio com o fito de burlar o procedimento licitatório, é certo que, tais elementos, bem como eventual conduta imputada aos Recorridos, devem ser melhor analisados após o contraditório, mostrando-se prematuro, em sede de cognição sumária, promover verdadeira antecipação na aplicação de sanções, a serem eventualmente aplicadas ao final do processo.
Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, diante dos elementos coligidos ao feito, não se vislumbra que o então Prefeito Municipal, o Engenheiro responsável pela elaboração da planilha de preços para o certame, bem como a Pregoeira, tenham agido com má-fé, culpa grave ou dolo, a justificar o reconhecimento da prática de ato ímprobo no presente momento; não existindo indícios mínimos de colusão entre os agentes públicos, com exceção do Secretário Municipal de Saúde, e as empresas beneficiadas por possível fraude à licitação.
Consoante ressaltado, tanto o engenheiro quanto a pregoeira, em princípio, não tinham qualificação, aptidão ou competência funcional para participação no certame. De mesmo modo, quanto ao Chefe do Executivo, não obstante se tratar do ordenador de despesas e da autoridade competente para assinatura de contratos, é certo que, eventual responsabilidade será apurada após devida instrução probatória.
Em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a finalidade da lei consiste na punição do agente desonesto, corrupto, desprovido de boa fé e lealdade; elementos, por ora, não verificados na conduta dos mencionados agentes públicos.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SENTENÇA RECEBIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EMBARGADO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NOMEAÇÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR. DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM ASSOCIAÇÃO DE NATUREZA PARTICULAR. DANO AO ERÁRIO. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.
(...) 5. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do STJ, improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo "indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/1992, ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do artigo 10" (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe de 28/9/2011).
6. Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.(...)” (REsp 1849513/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 18/12/2020)
DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO EM RESP. ACP PROMOVIDA PELO PARQUET POTIGUAR COM SUPORTE EM ALEGADOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TIPIFICADOS NOS ART. 10 (DANO AO ERÁRIO) E 11, CAPUT (OFENSA A PRINCÍPIOS REITORES ADMINISTRATIVOS) DA LEI 8.429/1992. SUPOSTAS CONDUTAS ÍMPROBAS PRATICADAS POR EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN, QUALIFICADAS POR DISPENSA INDEVIDA DE PROCESSO LICITATÓRIO, CARACTERIZADA POR ALEGADO FRACIONAMENTO IRREGULAR ENTRE OS MESES DE JANEIRO DE JUNHO DE 2002, DE LICITAÇÃO CUJO OBJETO SERIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE TOTALIZARIAM O VALOR GLOBAL DE R$ 15.691,18. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) NÃO CONFIGURADO, CONFORME PROCLAMOU A DECISÃO AGRAVADA, QUE CONFIRMOU A CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO.
1. Este Tribunal da Cidadania alberga a compreensão acerca da necessidade de identificação de conduta dolosa para as figuras ímprobas catalogadas nos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/1992: (...)
2. Inegavelmente, conduta dolosa, proveito pessoal ilícito, lesão aos cofres públicos e ofensa aos princípios nucleares administrativos são as elementares da improbidade administrativa. A manifestação judicial que afaste quaisquer desses elementos resulta em ausência do tipo (...).
(...)
5. Na espécie, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório que se represou no caderno processual, gize-se impermeáveis a modificações em sede de recorribilidade extraordinária, atestou: (i) não haver subsídios suficientes nos autos para caracterizar a má-fé; (ii) a ausência de provas de que a irregularidade tenha sido previamente engendrada pelo gestor municipal de modo a causar desfalque aos recursos públicos ou mesmo para ser favorecido pessoalmente ou agraciar de forma ilegítima terceiros de sua escolha; (iii) a efetiva entrega dos produtos e sua fruição pela municipalidade, não havendo que se falar em prejuízo ao erário; e (iv) a completa ausência de dolo voltado contra a administração pública (fls. 565/569).
6. Assim, não tendo sido associado à conduta da parte ora agravada o elemento subjetivo doloso e malévolo, qual seja, o propósito desonesto, não há que se falar em cometimento de ato de improbidade administrativa, portanto inviável a pretensão recursal.
7. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido.
(AgInt no REsp 1376156/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2020, DJe 24/11/2020)
Destarte, até que seja apurado o prejuízo a ser ressarcido ao erário, se houve acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito ou a presença do elemento subjetivo na conduta perpetrada pelos agentes públicos, não é possível se falar no decreto de indisponibilidade de bens, nos termos em que postulados na petição inicial.
Posto isso, no presente momento, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, uma vez que, eventual prática de ato de improbidade administrativa e responsabilidade pelo ressarcimento do dano, deverá ser analisada posteriormente, inexistindo nessa quadra processual, por ora, fundamento relevante a justificar a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator